Tribunal: TCU
Processo: 008.031/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1900/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.031/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Luiz Teixeira Pereira (XXX.296.852-XX); Janete de Oliveira Briana (XXX.960.039-XX); Jose Lucas Barros Fernandes (XXX.204.362-XX); Loiane da Ponte Souza Prado Verbicaro (XXX.127.222-XX); Paulo Sergio Siqueira Monteiro (XXX.055.302-XX); Rafaella Dias Fernandez (XXX.590.432-XX); Rebeca Freire Furtado (XXX.555.112-XX); Valena de Jesus Barros (XXX.171.582-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.